Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-39.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1002657-39.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrentes: VALDELICE QUIRINO PEREIRA E SILVA, VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA, VALDIVINO CELIO OLIVEIRA DIAS e VANILDO RODRIGUES DE SOUZA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REITERADAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de impugnação à contestação, culminando na improcedência do pleito autoral em razão da ausência de provas, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
3. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.
4. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou, em sede contestação pela produção de prova oral, a fim de comprovar as reiteradas interrupções.
5. Destarte, a pretensão merece guarida, pois, durante a instrução processual foram colacionados vídeos de moradores relatando o ocorrido, embora que de forma bastante genérica, contudo, possibilitando a oitiva por meio de audiência de instrução os fatos podem ser esclarecidos.
6. Com efeito, a ausência de análise do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo aos Recorrentes, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002657-39.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELICE QUIRINO PEREIRA E SILVA - CPF: 032.211.241-98 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 362.552.621-20 (RECORRENTE), VALDIVINO CELIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 979.075.371-34 (RECORRENTE), VANILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 812.931.601-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021